Tribunal: CARF
Processo: 13603.904244/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.904244/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.671 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
GIBBS-BRASIL DIE CASTING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2003
SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. REDUÇÃO EM
VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO PARCIAL DA ESCRITA FISCAL PARA
ABATER DÉBITOS EM PERÍODOS SUBSEQUENTES [LIVRO APÓS].
PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o processamento eletrônico quando restar comprovado que os
créditos passíveis de ressarcimento apurados ao fim do trimestre-calendário a
que se refere o pedido (Saldo Credor Passível de Ressarcimento) foram
utilizados para abater débitos em períodos subsequentes, não se mantendo,
pois, na escrita, até o período imediatamente anterior ao da transmissão da
DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 09-57.671 da 3a Turma da
DRJ/JFA que julgou improcedente a impugnação da contribuinte, ora recorrente, mantendo
integralmente o despacho decisório que apreciou o Per no 25649.70927.150708.1.1.01-8041 e a
Dcomp no 04780.32929.160708.1.3.01-4710 (e-fl. 86).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.904244/2011-87
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.671 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904244/2011-87

Por bem relatar os fatos que gravitam o litígio, reproduzo o relatório constante no
acórdão recorrido:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl. 86,
emitido eletronicamente pelo SCC quando da análise do(s) PER/DCOMP a seguir
discriminado(s), transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no 4o
trimestre/2003, no montante de R$ 26.394,70, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.

Da análise eletrônica pelo SCC resultou o INDEFERIMENTO do direito creditório e a
NÃO-HOMOLOGAÇÃO da DCOMP a ele vinculada, em razão da “constatação de
utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre de referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP”.
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da não-homologação da compensação com os acréscimos moratórios
pertinentes, em 13/07/2012 (fl. 91), manifestou a pleiteante a sua inconformidade em
13/08/2012, por meio do arrazoado de fls. 92/103, alegando, em síntese:
a possibilidade legal de se promover a juntada de provas documentais nesta fase
processual necessárias à comprovação da existência do direito creditório;
o valor total do crédito solicitado [R$ 26.394,70] foi calculado pelo programa, do
qual foi utilizado somente R$ 8.495,87 para a compensação de débitos;
ao analisar o pedido foi realizado ajuste dos créditos nos períodos subseqüentes
pelo valor integral dos pedidos de ressarcimento em cada período, zerando o saldo
ressarcível a partir de fevereiro/2005;
foi considerado, assim, equivocadamente, que todo o saldo credor foi utilizado e
ressarcido em espécie; entretanto, a diferença entre o pedido de ressarcimento e o
pedido de compensação não foi restituído em espécie à Manifestante;
ao contrário do que alega a RFB, a Manifestante ainda apresenta saldo credor a ser
aproveitado, e, em nenhum momento apresentou saldo devedor, conforme demonstração
abaixo:
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.671 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904244/2011-87

o crédito demonstrado no PER suporta o valor compensado, restando, ainda, saldo
credor;
crédito de ressarcimento do IPI apurado em julho/2008 relativo ao 4o
trimestre/2003 estava disponível à Manifestante em seu valor integral quando
formalizou o pedido de ressarcimento;
tendo apresentado todos os documentos que comprovam a origem, existência e
legitimidade do crédito informado, e tendo em vista o princípio da verdade material, não
é lícito à administração pública negar a homologação da compensação, Requer, ao final,
a reforma do despacho decisório e o reconhecimento integral do direito creditório e a
homologação da compensação declarada.
É o relatório, no essencial.
Ato seguinte a 3a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada pela recorrente, assim ementado (e-fls 483/490):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
I SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. REDUÇÃO EM VIRTUDE
DE UTILIZAÇÃO PARCIAL NA ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS EM
PERÍODOS SUBSEQUENTES [LIVRO APÓS]. PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o processamento eletrônico quando restar comprovado que os créditos
passíveis de ressarcimento apurados ao fim do trimestre-calendário a que se refere o
pedido (Saldo Credor Passível de Ressarcimento) foram utilizados para abater débitos
em períodos subsequentes, não se mantendo, pois, na escrita, até o período
imediatamente anterior ao da transmissão da DCOMP.
Naquela oportunidade a ilustre relatora não reconheceu o crédito indicado pela
recorrente, porque utilizados em parte em sua escrita fiscal para pagamentos de débitos mediante
compensação. Vejamos:
No caso concreto em análise, em que o PER foi transmitido em 15/07/2008
[25649.70927.150708.1.1.01-8041], é de se notar, da análise da planilha retro, que todos
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.671 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904244/2011-87

os PER/DCOMP nela indicados foram apresentados em data anterior [08/10/2004,
10/05/2006, 05/04/2006] ou mesma data [15/07/2008] do PER do trimestre em análise,
originando-se de tal fato os valores consignados na coluna “d” – Débitos Ajustados do
Período, do Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento que
extrapolam o valor dos débitos informados pelo contribuinte nos respectivos PGD
PER/DCOMP, que resultaram na indisponibilidade do saldo credor do 4o trimestre/2003
no momento da transmissão do PER 25649.70927.150708.1.1.01-8041.
Revela-se, assim, a total procedência da motivação do indeferimento do direito
creditório consignada no despacho decisório em análise, no sentido de “constatação de
utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP”.
Tão logo intimada do acórdão no 09-57.671, a recorrente protocolou recurso
voluntário no qual, em sua essência, são reproduzidas às razões trazidas em manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche todos os requisitos formais de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em síntese, a decisão recorrida está assentada na ausência de crédito passível de
ressarcimento, porque consumido em parte na escrita fiscal para abatimento do saldo devedor de
IPI em períodos subsequentes até a apresentação do pedido em análise. Colaciono trecho do
voto:
No caso concreto em análise, em que o PER foi transmitido em 15/07/2008
[25649.70927.150708.1.1.01-8041], é de se notar, da análise da planilha retro, que todos
os PER/DCOMP nela indicados foram apresentados em data anterior [08/10/2004,
10/05/2006, 05/04/2006] ou mesma data [15/07/2008] do PER do trimestre em análise,
originando-se de tal fato os valores consignados na coluna “d” – Débitos Ajustados do
Período, do Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento que
extrapolam o valor dos débitos informados pelo contribuinte nos respectivos PGD
PER/DCOMP, que resultaram na indisponibilidade do saldo credor do 4o trimestre/2003
no momento da transmissão do PER 25649.70927.150708.1.1.01-8041.
Revela-se, assim, a total procedência da motivação do indeferimento do direito
creditório consignada no despacho decisório em análise, no sentido de “constatação de
utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP”.
Com intuito de refutar a motivação trazida pela DRJ, a recorrente traz na essência
de sua peça recursal a mesma matéria de defesa da manifestação de inconformidade, ou seja, a
recorrente ao rebater o acórdão recorrido apenas reitera os argumentos deduzidos na defesa
preliminar sem trazer qualquer nova prova ou argumento, exceto ao destrinchar acerca do
princípio da verdade material.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.671 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904244/2011-87

Depreende-se dos autos que a ilustre relatora foi demasiadamente rigorosa na
análise do processo, indo a fundo a cada aproveitamento do crédito pretendido pela recorrente
que anteriores ao Per no 25649.70927.150708.1.1.01-8041, transmitido em 15/07/2008, não
tendo a recorrente se insurgido em provar o desacerto da decisão recorrida.
Dessa forma, por concordar com os fundamentos do acórdão no 09-57.671, os
adoto como razões de decidir (art. 57, parágrafo 3o do RICARF):
Verifica-se, no Demonstrativo de Apuração [fl. 87], que o saldo credor total [ressarcível
e não ressarcível] é exatamente igual ao valor apurado pelo contribuinte, ou seja, R$
100.894,37 [dos quais R$ 26.394,70 apresentam-se como ressarcíveis, exatamente o
mesmo valor pleiteado no PER, pelo contribuinte] não tendo havido no trimestre de
apuração qualquer alteração de valor, seja do saldo de partida [saldo credor de período
anterior], dos créditos ou dos débitos. Portanto, todos os créditos informados pelo
contribuinte foram legitimados após o processamento do PER.
Ocorre, no entanto, que a etapa seguinte da verificação consiste em analisar se os
créditos passíveis de ressarcimento apurados ao final do trimestre-calendário a que se
refere o pedido [Saldo Credor Ressarcível], se mantêm na escrita até o período
imediatamente anterior ao da transmissão do(s) PERDCOMP. Vale dizer, deve-se
verificar se o saldo credor apurado ao fim do trimestre-calendário foi utilizado para
abater débitos informados no PGD ou apurados pela Fiscalização.
Nesse propósito foi elaborado o Demonstrativo da Apuração Após o Período do
Ressarcimento [fls. 87/88], cuja análise revela que todo o saldo credor [ressarcível e não
ressarcível] apurado ao final do trimestre calendário de referência [4o/2003] foi
integralmente “consumido” pelos débitos originários dos períodos de apuração
subsequentes, informados na coluna Débitos Ajustados do Período (d), do referido
demonstrativo.
Contesta a pleiteante o referido “consumo”, alegando que o crédito de ressarcimento do
IPI apurado em julho/2008 relativo ao 4o trimestre/2003 estava disponível à
Manifestante em seu valor integral quando formalizou o pedido de ressarcimento.
A análise dos documentos indicados na coluna “h” – Origem da Informação do
mencionado demonstrativo revela que os débitos amortizados pelos créditos informados
nos PER/DCOMP originam-se da rubrica “Saídas para o Mercado Nacional”, do
Demonstrativo de Débitos dos respectivos PER/DCOMP transmitidos pelo contribuinte
relativamente aos trimestres de apuração subseqüentes ao de referência, acerca dos
quais não se levanta qualquer indagação quanto à informação prestada no PGD
PERDCOMP.
Exceção se faz quanto aos valores indicados nos períodos de apuração de encerramento
dos trimestres, excedentes ao valor da linha “saídas para o mercado nacional”,
intitulados “Outros” na planilha a seguir, compondo o montante da coluna “d” –
Débitos Ajustados, como a seguir se demonstra:
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.671 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904244/2011-87

Pautando-se pela busca da verdade material, examinou esta Relatora as informações
disponibilizadas nos sistemas de controle da RFB [Sistema de Controle de Créditos e
Compensação – SCC, Sistema SCC Comunica, Sief Per/Dcomp e CPERDCOMP],
cujas conclusões encontram-se a seguir indicadas:
os valores indicados na coluna intitulada OUTROS da planilha retro referem-se a
quantias utilizadas pelo contribuinte e deferidas na análise eletrônica realizada pelo
SCC, relativamente aos respectivos trimestres de apuração, conforme a seguir se
demonstra:

o sistema SCC, ao analisar a disponibilidade do saldo credor do 4o trimestre/2003
até o período imediatamente anterior à apresentação do PER
25649.70927.150708.1.1.01-8041, elaborou o demonstrativo da apuração após o
período do ressarcimento e promoveu o ajuste dos débitos apurados para informar o
estorno do valor utilizado [via PER ou DCOMP] e deferido eletronicamente
relativamente aos trimestres subsequentes, nos respectivos períodos de apuração de
encerramento [dos trimestres], uma vez que os PER/DCOMP dos trimestres posteriores
foram apresentados em data anterior ou na mesma data [neste último caso, em horário
anterior] à apresentação do PER do trimestre em análise, resultando na
indisponibilidade do saldo daquele trimestre posterior para compor o saldo RAIPI [no
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.671 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904244/2011-87

Livro Após] a ser confrontado com os débitos escriturados, quando da transmissão do
PER do trimestre em análise.
referida providência adotada pelo SCC garante que a parcela retirada da escrita
está comprometida com o valor certificado e que, consequentemente, tal valor não
poderá ser utilizado em duplicidade por outro PER/DCOMP e nem confrontado com os
débitos escriturados em períodos de apuração posteriores ao trimestre de referência. A
partir da certificação, pelo SCC, do valor pleiteado ou de fração dele, é realizado um
ajuste no Livro Registro de Apuração Reconstituído, no último período do trimestre a
que se refere o pedido, por meio da redução do Saldo Credor em montante idêntico ao
valor certificado.
No caso concreto em análise, em que o PER foi transmitido em 15/07/2008
[25649.70927.150708.1.1.01-8041], é de se notar, da análise da planilha retro, que todos
os PER/DCOMP nela indicados foram apresentados em data anterior [08/10/2004,
10/05/2006, 05/04/2006] ou mesma data [15/07/2008] do PER do trimestre em análise,
originando-se de tal fato os valores consignados na coluna “d” – Débitos Ajustados do
Período, do Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento que
extrapolam o valor dos débitos informados pelo contribuinte nos respectivos PGD
PER/DCOMP, que resultaram na indisponibilidade do saldo credor do 4o trimestre/2003
no momento da transmissão do PER 25649.70927.150708.1.1.01-8041.
Revela-se, assim, a total procedência da motivação do indeferimento do direito
creditório consignada no despacho decisório em análise, no sentido de “constatação de
utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP”.
Por fim, é de se fazer as seguintes considerações:
i) os valores indicados na coluna “VALOR DO CRÉDITO RECONHECIDO PELO
SCC – RDC” da planilha retro correspondem exatamente aos valores adicionados aos
débitos dos períodos de apuração de encerramento dos trimestres informados nos
respectivos PGD PER/DCOMP, não procedendo, portanto, a alegação da interessada no
sentido de que os ajustes foram realizados em valor superior ao efetivamente utilizado
nas compensações e que a diferença não fora ressarcida em espécie. De se esclarecer,
neste ponto, que o valor do RDC toma por base, na hipótese de transmissão de PER
precedente à DCOMP, o montante pleiteado no PER e não o valor utilizado na
DCOMP. Na hipótese de utilização parcial do crédito demonstrado no PER, a diferença,
se reconhecida a legitimidade e materialidade na análise eletrônica, é ressarcida em
espécie, a exemplo do PER 41265.15583.150708.1.1.01-9056, no qual foi pleiteado o
crédito de R$ 16.027,14, ao qual foi vinculada a DCOMP 08714.65072.160708.1.3.01-
4094 para utilização do valor R$ 13.883,52 para compensar débitos. Como do valor
solicitado foi reconhecido R$ 15.053,56, restou ainda o valor R$ 1.169,94 ressarcido em
espécie mediante depósito em conta bancária, conforme atesta a tela a seguir
colacionada.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.671 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904244/2011-87

Da mesma forma em relação a PER 06185.10567.150708.1.1.01-5702.

ii) alguns valores indicados pelo contribuinte na planilha integrante da página 10 da
manifestação de inconformidade [fl. 101], coluna “CONPENSÁVEIS” –elaborada com
o fim de demonstrar a apuração de saldos credores em todos os trimestres de apuração
subsequentes ao trimestre em análise e anteriores à transmissão do PER do presente
trimestre – são inferiores aos valores efetivamente utilizados e reconhecidos nos
respectivos despachos decisórios [a exemplo dos trimestres 1o, 2o e 3o/2004, para os
quais foram reconhecidas e deferidas as importâncias de R$ 8.689,70, R$ 15.053,46 e
R$ 120.000,00, respectivamente, e lançados, pelo contribuinte, na mencionada planilha,
deduzindo o saldo acumulado, os valores respectivos de R$ 8.439,07, R$ 13.883,52 e
R$ 10.240,38], denotando, assim, a impropriedade dos saldos apurados pelo
contribuinte na mencionada planilha;
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.671 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904244/2011-87

iii) sobre a alegação de que o crédito solicitado [R$ 26.394,70] foi calculado pelo
programa da Receita Federal – o PGD PER/DCOMP, esclareça-se que o programa
apura os valores partindo dos dados informados pelo próprio contribuinte, de modo que,
se a entrada de dados é falha, o resultado apontado também será falho. Registre-se a
propósito, que o contribuinte ao preencher o PGD deixou de informar, na Ficha
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS APÓS O PERÍODO1, alguns dos valores relativos
a trimestres de apuração posteriores já utilizados [informando apenas alguns, conforme
ficha fl.70], cujos PER/DCOMP foram transmitidos em data anterior ou na mesma data
[mas em horários anteriores] do PER do trimestre em análise, ocasionando a indicação,
pelo programa gerador, de um Menor Saldo Credor RAIPI Ajustado maior que o real
[da ordem de R$38.782,86, cf. fl. 03, em contraposição a ZERO, apurado pelo SCC].
Diga-se, por oportuno, que a análise eletrônica realizada pelo SCC –Sistema de
Controle de Créditos e Compensação é levada a termo de forma ampla e encadeada.
Todos os PER DCOMP transmitidos são analisados não só quanto aos elementos
pertencentes ao trimestre de referência, mas também quanto aos saldos de outros
trimestres já utilizados, haja vista que constitui-se o SCC em sistema eletrônico criado
para controle dos mencionados saldos utilizados.
No que envolve o tema, cumpre destacar que está Turma tem entendimento firme
no sentido de que o saldo credor de IPI consumido entre o período aquisitivo e o período de
apuração anterior ao Per/Dcomp, não comporta ressarcimento. A exemplo colaciono trecho do
acórdão no 3002-001.311 de relatoria do conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, datado de
16/06/2020:
Por oportuno, transcreve-se o art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que
dispõe sobre o aproveitamento de créditos na sistemática de apuração do IPI:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados
na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero,
que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
(grifo nosso)
O eventual saldo credor ressarcível no trimestre, após efetuadas as deduções dos débitos
de IPI pelo estabelecimento que os apurou, pode ser mantido na escrita fiscal para fins
de dedução de débitos de IPI de períodos subsequentes ao da apuração, ou ainda serem
transferidos a outro estabelecimento desde que se refiram a “I – créditos presumidos do
IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei
no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001; II
– créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III – créditos do IPI passíveis de
transferência a filial atacadista nos termos do item "6" da Instrução Normativa SRF no
87/89, de 21 de agosto de 1989. Remanescendo ainda saldo credor ressarcível após
essas deduções, poderá o estabelecimento matriz da pessoa jurídica requerer o
ressarcimento dos referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, ou
utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições
administrados pela RFB. Então, para a verificação da legitimidade do valor pleiteado
pelo contribuinte, é feito inicialmente o cálculo do saldo credor passível de
ressarcimento apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido. Na
hipótese da existência de saldo credor ressarcível, é verificado se esse valor foi utilizado
para abater débitos, informados pelo contribuinte ou apurados pela fiscalização,
relativos aos períodos subsequentes ao trimestre-calendário a que se refere o pedido até
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.671 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904244/2011-87

a data da apresentação do PER/DCOMP. Constituindo, dessa maneira, o saldo credor
ressarcível o valor assim apurado que não tiver sido utilizado na escrita nesse período.
Retornando ao caso concreto, verifica-se que, da confrontação do valor informado pela
contribuinte no respectivo PER/Dcomp (fl. 3) com o valor apurado no demonstrativo de
fl. 89, não houve qualquer divergência no montante do saldo credor ressarcível ao final
do 4o trimestre de 2002, isto é, ambos, contribuinte e fisco, chegaram a conclusão que o
referido saldo credor era de R$ 58.168,22. Desta forma, pode-se concluir com absoluta
certeza que tanto a contribuinte como o fisco adotaram a mesma metodologia correta e,
portanto, conforme as normas legais vigentes na determinação do saldo credor
ressarcível no trimestre referenciado. Logo, por óbvio, o cerne da lide não se refere a
essa fase, mas se concentra na forma de determinação do valor ressarcível no momento
de sua efetiva utilização, ou seja, na data de transmissão do PER/Dcomp, fase
subsequente aquela. Como prioritariamente a contribuinte deve utilizar o saldo credor
apurado em um trimestre para abater eventual excesso de débitos apurados em períodos
posteriores, no momento da transmissão do Pedido de Ressarcimento/Compensação,
cabe ao fisco verificar se o montante integral do saldo credor reivindicado permanece
incólume ou se foi utilizado, total ou parcialmente, nos períodos de apuração entre o
final do trimestre em questão e esse momento. Assiste razão à contribuinte quando
afirma que, no Livro Registro de Apuração do IPI, os estornos de saldos credores que
foram objeto de Pedidos de Ressarcimento devem ocorrer no momento da transmissão
dos respectivos pedidos e, por decorrência, não podem ser escriturados retroativamente.
Tais alegações estão totalmente corretas e encontram respaldo na legislação atinente à
matéria. Contudo, a meu sentir, a contribuinte parece não ter entendido a metodologia
necessária a apuração do quantum que permanece do saldo credor apurado em
determinado período no momento de sua efetiva utilização através do Pedido de
Ressarcimento. Com efeito, embora possa haver um saldo credor de períodos anteriores
ao trimestre referencia do Pedido de Ressarcimento escriturado no LRAIPI, no início da
apuração do saldo credor ressarcível, há que se atualizar o valor desse saldo oriundo dos
trimestres anteriores, considerando-se outros Pedidos de Ressarcimento transmitidos
pela contribuinte. Pois, se parte do saldo credor oriundo de períodos anteriores já tiver
sido objeto de Ressarcimento/Compensação, essa parte deve ser excluída, tendo em
vista que, matematicamente, não poderia ser utilizada para abater débitos posteriores ao
período de referência, sob pena de um aproveitamento em dobro do mesmo crédito.
Sendo assim, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital